Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704994-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAVY SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por DAVY SILVA DE CARVALHO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 183755492): “(...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente e isento de carências (carteirinha com validade até 31/01/2024 e carências para cirurgia até 31/01/2022 - ID 182958535 - Pág. 1) e com pagamento das contribuições aparentemente em dia, até mesmo porque não foi este o motivo da negativa; bem como da prova realizada de que é portador de dor no joelho direito com dificuldade da marcha (CID 10 - M23 2, M22 4, S83, M17 0) - ID 182958539 - Pág. 5, somado ao fato de que o tratamento para o quadro clínico em que acometido o autor já vinha sendo custeado; como também pela negativa parcial da ré acerca da cobertura do tratamento, com ausência de detalhamento da motivação (ID 183709551 - Pág. 1/3), destacando que foi apresentado relatório médico de contestação à junta médica do plano (ID 183709554 - Pág. 1/2), o qual não alterou a negativa, tampouco provocou a apresentação pelo plano de esclarecimentos específicos da negativa. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de dano permanente à incolumidade física do autor, assim como os incômodos temporários de dor intensa e de dificuldade na marcha para andar, bem como o fato de estar afastado do trabalho em benefício de auxílio por incapacidade temporária desde 2022 - ID 183709550 - Pág. 1/2. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. LOMBOCIATALGIA. HÉRNIA DE DISCO. TRATAMENTO CIRÚRGICO VIA ENDOSCOPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE E PERTINÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Não cabe à junta médica do plano de saúde, portanto, prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, questionando-lhe pertinência ou necessidade. 2. Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1678598, 07337631320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: Reparo ou sutura de um menisco, osteocondrolastia, estabilização, ressecção e plastia, sinevectomia total, correção de joelho flexo, radioscopia para acompanhamento de procedimento e bloqueio de nervo periférico; conforme PEDIDO MÉDICO REQUERIDO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS; sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, pelo descumprimento da decisão liminarmente deferida, sem prejuízo de majoração. (...)” Em suas razões, a requerida/agravante defende, em síntese, que “(...) no presente caso não se evidencia os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, eis que não demonstrado a probabilidade do direito da recorrente e o perigo de dano. (...)”. Sustenta que “Ao receber a solicitação de cobertura para o procedimento e materiais pleiteados pela Agravada, a Agravante suscitou análise de seu médico auditor. Este, por sua vez, emitiu parecer técnico desfavorável aos materiais e procedimentos requisitados pelo médico assistente (da Agravada)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Preparo no ID. 55734278. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da agravante no que remete ao não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar concedida no feito de origem. Nesse sentido, de acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos principais, verifica-se que a parte autora, ora agravada, apresentou laudos médicos que afastam os argumentos da ora agravante em relação à alegada ausência de cobertura de determinados materiais e procedimentos. O laudo médico juntado no ID. 183709554 comprova que, ao contrário do alegado pelo requerido/agravante, os materiais requeridos pelo médico assistente não se destinam a uma mera exigência de fornecedor ou marcas comerciais exclusivas, mas sim de instrumentos essenciais para a realização dos procedimentos necessários visando a preservação da saúde física do agravado, conforme previsto no contrato firmado entre as partes. Nesse sentido, o médico assistente dispõe em seu laudo que: (...) O PACIENTE APRESENTA LESAO DO MENISCO LATERAL QUE NECESSITA REPARO. IREI REALIZAR A SUTURA DO MENISCO E NAO MENISCECTOMIA. COMO SE TRATA DE MENISCO LATERAL, O RISCO DE LESAO DO NERVO FIBULAR POR NEUROPRAXIA É GRANDE NAS SUTURAS ABERTAS, PORTANTO USAMOS A TECNICA ALL INSIDE. PARA ESSA MODALIDADE DE SUTURA PRECISAMOS DO KIT DE SUTURA. COMO IREI DAR 03 PONTOS NA LESAO, NECESSITO DE 03KITS DE SUTURA. O PACIENTE APRESENTA UM GRANDE CISTO SUBCONDRAL NO PLATO TIBIAL.LESAO GRANDE NA RM, POREM QUE NAO FOI BEM RELATADA NO LAUDO DO EXAME. PARA ISSO IREI FAZER A INJEÇAO DE FOSFATO DE CALCIO PARA PREENCHER O CISTO E EVITAR O COLABAMENTO DA CARTILAGEM ARTICULAR, SENDO NECESSARIO O KIT DE SUBCONDROPLASTIA E O ENXERTO AKITIBONE. COMO O PACIENTE JA VEM A MUITO TEMPO COM DOR CRONICA E SERA SUBMETIDO A UM PROCEDIMENTO DE GRANDE PORTE, SERA REALIZADO NEUROLISE DOS NERVOS GENICULARES SUPEROO MEDIAL, SUPERO LATERAL E INFERO MEDIAL, SENDO UTILIZADO 3 KITS DE CANULA PARA O PROCEDIMENTO (01 PARA CADA NERVO) (...). Dessa forma, comprovada a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado. Por fim, o perigo de dano no caso é suficiente para fundamentar a liminar concedida na origem, tendo em vista o risco de agravamento dos danos à saúde física do autor. Assim, demonstrada os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem em favor da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024 17:34:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora